Tribunal: TJSP
Processo: 2165641-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – DECISÃO SANEADORA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
Decisão saneadora. Distribuição estática do ônus da prova (CPC, art. 373). Cabimento. Relação entre as partes é de natureza cível (seguradora e concessionária em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – DECISÃO SANEADORA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
Decisão saneadora. Distribuição estática do ônus da prova (CPC, art. 373). Cabimento. Relação entre as partes é de natureza cível (seguradora e concessionária em ação regressiva). Sub-rogação que não restou comprovada (prova de pagamento inexistente).
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165641-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29477
AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
AGRAVADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AÇÃO REGRESSIVA
COMARCA: MATÃO
MAGISTRADO
PROLATOR DA DECISÃO: DR. WALTER DE
OLIVEIRA JÚNIOR
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA -
DECISÃO SANEADORA - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA
-
DISTRIBUIÇÃO
ESTÁTICA
-
POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALTA DE PROVA DA
SUB-ROGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA
Decisão saneadora. Distribuição estática do ônus da prova
(CPC, art. 373). Cabimento. Relação entre as partes é de
natureza cível (seguradora e concessionária em ação
regressiva). Sub-rogação que não restou comprovada (prova de
pagamento inexistente).
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. Decisão saneadora
que fixou os pontos controvertidos e estabeleceu a distribuição estática do
ônus da prova (CPC, art. 373).
Arguiu, em síntese, que deve ser aplicada a inversão do ônus da
prova (CDC, art. 6o, VIII), visto que se sub-rogou na posição de consumidor
quando efetuou o pagamento da indenização ao segurado. Requereu efeito
suspensivo.
O efeito antecipatório foi negado (fls. 70/71).
Houve contraminuta (fls. 74/79).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Verifico que falta razão à agravante, visto que a sub-rogação
alegada pela seguradora pressupõe prova de pagamento, o que não foi feito até o
presente momento. Com efeito, os documentos de fls. 73 e 87 dos autos de
origem não servem para comprovar o pagamento. Portanto, ausente este,
considera-se não efetivada a sub-rogação (cf. 2175611-69.2019.8.26.0000, Des.
Maria Lúcia Pizzotti, Dju 25.9.2019).
Todavia, ainda que houvesse demonstrado o pagamento, portanto
operada a sub-rogação, a seguradora não gozaria dos mesmos privilégios
consumeristas que o segurado, de sorte que a inversão do ônus da prova prevista
no art. 6o, VIII, do CDC, não seria cabível.
Finalmente, se fosse o caso de reconhecer a aplicabilidade do CDC
à relação subjacente à presente ação, afastar-se-ia a inversão do ônus probatório
por falta de verossimilhança nas alegações da agravante, tendo em vista que não
trouxe aos autos prova quanto à propriedade dos aparelhos supostamente
queimados, e por falta de hipossuficiência técnica, uma vez que possui plenas
condições de produzir a prova acerca do nexo causal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
a r. Decisão.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no. 2165641.11.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Seguro de Auto e Residência S.A.
Agravado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Matão (3a Vara Cível)
Juiz : Walter de Oliveira Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 45.442
Agravo
de
instrumento

Ação
regressiva de ressarcimento de danos
decorrentes de oscilação de energia
elétrica

Aplicação
do
CDC

Reconhecimento Inversão do ônus da
prova Possibilidade.
É possível ao juiz inverter o ônus da prova
para facilitar a defesa dos direitos do
consumidor, quando a alegação deste for
verossímil ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias da experiência
(art. 6o, VIII, do CDC).
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a parte da r.
decisão saneadora trasladada a fls. 40/42, proferida nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos decorrenteS de oscilação de energia
elétrica, que indeferiu a inversão do ônus da prova, considerando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação inviável, ante a incidência do art. 373 do CPC. Sustenta a
agravante a reforma da decisão nesse tópico por força da sub-rogação da
segurada nos direitos dos segurados, como dispõe a Súmula 188 do STF e
os arts. 349 e 786 do CC. Havendo relação de consumo entre os segurados
e a concessionária devem ser observadas as disposições previstas no CDC.
Além disso, há hipossuficiência técnica dispondo a agravada de melhores
condições de demonstrar a contraprestação dos serviços, e já estarem nos
autos todos os documentos capazes de comprovar suas alegações. Pleiteia,
assim, a reforma da r. decisão agravada. Negada a concessão do efeito
suspensivo, veio contraminuta a fls. 70/71.
É o relatório.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Cuida-se, no caso, de ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora contra a concessionária
prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, cujo pleito é o
de se ver ressarcida dos valores pagos aos segurados em razão de danos a
equipamentos eletrônicos de seus segurados.
Em decisão saneadora o douto Juiz do processo
indeferiu a inversão do ônus da prova, cuja reforma pretende a ora
agravante, sob a arguição de se aplicar ao caso o CDC, uma vez que está
sub-rogada nos direitos do segurado, consumidor.
Com razão a a agravante.
Isso porque, no caso sob exame, é possível a
inversão do ônus da prova em razão da ação regressiva decorrente do
fornecimento de serviços de energia elétrica.
É entendimento deste Relator que: 'Tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço,
prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com
vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços
defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu Desprovido o recurso, de majorar-se
o valor dos honorários' (Apelação n.o 1001044-62.2019.8.26.0037, julgada
em 11 de dezembro de 2019, sob minha relatoria).
De se destacar que o liame jurídico que permeia
entre as partes deve ser regido pelas normas consumeristas, uma vez que ao
ressarcir os danos provocados aos seus segurados, a agravante, na
qualidade de seguradora, sub-rogou-se em seus direitos frente à
concessionária de serviço público, nos termos como prevê o art. 786,
caput, do CC.
Sendo assim, a seguradora pode invocar, no que
couber, os direitos básicos do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).
Impõe-se, portanto, a inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, atribuindo à concessionária ré o ônus
de provar a inexistência de defeito no fornecimento de energia elétrica em
relação às providências de evitar a ocorrência de danos por oscilação,
variação, descarga, ou queda de energia, fatos geradores dos danos
provocados em equipamentos eletrônicos dos segurados da autora.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
o fim de reformar da r. decisão agravada, e deferir a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
129A62BB
4
7
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
129BC7CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2165641-11.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.